Tribunal: TJSP
Processo: 0012008-34.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012008-34.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante JULIANA
APARECIDA CAMPANINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso e o faço para autorizar a agravante a visitar seu cônjuge na Penitenciária
Federal de Campo Grande/MS, enquanto lá ele permanecer preso, em datas próximas
aos feriados de Páscoa, Dia dos Pais e Natal/Ano Novo, por períodos não excedentes a
10 (dez) dias em cada uma das oportunidades, devendo, antes de cada viagem,
apresentar em primeiro grau a cópia das passagens de ida e volta, sua e de seu filho,
bem como comprovar os respectivos retornos. Comunique-se, com urgência. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-34.2019.8.26.0037 -Voto no 26.354
2
Agravo de Execução Penal no 0012008-34.2019.8.26.0037
Agravante: Juliana Aparecida Campanini
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 26.354 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
JULIANA APARECIDA CAMPANINI contra decisão, proferida pelo
MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de Araraquara,
que, nos autos do processo de execução no
0000712-17.2015.8.26.0502, indeferiu pedido da agravante de realizar
nova visita a seu cônjuge, MÁRCIO ALONSO, o qual se encontra
recolhido na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS.
É o relato do essencial.
Verifica-se que o pedido de visita tinha como
objetivo o período de 17 a 26 de novembro de 2019.
Contudo, e com a devida vênia, não é o caso de
julgar prejudicado o recurso, uma vez que persiste o interesse da
agravante em visitar seu marido, manifestado à fl. 27, sendo certo que
seus pedidos acabam nunca sendo apreciados para as datas
pretendidas, dada a demora natural no processamento.
Pois bem.
Conforme já se decidiu nos autos do agravo em
execução no 0014843-29.2018.8.26.0037, pesem as restrições opostas
pelo MMo Juízo a quo, não vejo motivo válido para negar à agravante
autorização para nova viagem.
Em primeiro lugar, outras já foram realizadas,
sem incidentes -- ao menos nada se relatou, aqui, a respeito --, tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-34.2019.8.26.0037 -Voto no 26.354
3
inclusive, o regime aberto sido convertido em livramento condicional.
Ao depois, se risco à ordem pública houver,
caberá à Administração da Penitenciária Federal impedir a visitação ou
determinar que seja feita em ambiente "controlado", caso já não o seja.
Finalmente, não se verificam deslocamentos em
excesso a ponto de prejudicar a fiscalização do livramento condicional, o
qual, aliás, costumeiramente não é das mais severas.
Posto isso, dou provimento ao recurso e o faço
para autorizar a agravante a visitar seu cônjuge na Penitenciária Federal
de Campo Grande/MS, enquanto lá ele permanecer preso, em datas
próximas aos feriados de Páscoa, Dia dos Pais e Natal/Ano Novo, por
períodos não excedentes a 10 (dez) dias em cada uma das
oportunidades, devendo, antes de cada viagem, apresentar em primeiro
grau a cópia das passagens de ida e volta, sua e de seu filho, bem como
comprovar os respectivos retornos.
Comunique-se, com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator